Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-12.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000660-12.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATHEUS ADRIANO DA SILVA - CPF: 058.519.531-52 (APELANTE), RAFAEL JONATAS QUEIROZ TAQUES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE
– ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE POSTERGADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DISPOSTOS NO ART. 53 DA LEI 11.343/2006 –
2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – LAUDO PRELIMINAR CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL DA POLITEC DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESCRIÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E/OU PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS

– IMPROCEDENTE – DEPOIMENTOS COERENTES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO REALIZADA PARA CONFIRMAR DENÚNCIAS DE QUE NO LOCAL ERA REALIZADA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3) PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

1)

Apesar do sustentado pela defesa do apelante, o procedimento utilizado pelos policiais não teve a finalidade de identificar e responsabilizar um número maior de usuários ou relevar organização criminosa, mas sim certificar sua desconfiança sobre a venda de entorpecentes pelo acusado, não se tratando de flagrante postergado.

2)

Inviável a absolvição ante a apreensão de entorpecentes em poder do acusado, após prévias denúncias e investigação sobre o comércio malsão, conforme depoimentos dos investigadores de polícia responsáveis pela prisão em flagrante, o que ratifica habitualidade na realização desse tipo de atividade. Quanto à materialidade, quando o laudo preliminar for elaborado por perito oficial do Estado, não há falar em ausência de materialidade.

3)

Preliminar rejeitada e recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Rafael Jonatas Queiroz Taques
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 660-12.2019.811.0045 Código: 164893, pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 1399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no
artigo 33,
caput
, e no artigo 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal
. (Id. 22723967 a 22723969).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 22724499 e 22724950),
a) o reconhecimento da nulidade
dos elementos obtidos por meio de ação controlada, sem a devida e demonstrada autorização judicial, na forma do art. 157 do CPP;
b) a absolvição do delito de tráfico de drogas e de associação para o tráfico
, tendo em vista a ausência de prova da materialidade e autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo d. juízo de primeiro grau. (Id. 22724953 a 22724955).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 24610954-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 22721491), que no dia 08 de janeiro de 2019, por volta das 19h30min, no interior da residência privada localizada na Rua Londrina, n° 452-S, Bairro Menino Deus, na Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
o apelante Rafael Jonatas Queiroz Taques, juntamente com o corréu Matheus Adriano da Silva,
e mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, receberam, ocultaram e mantiveram em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção, com peso de 0,8 g (oito decigramas) de Cocaína, e 03 (três) porções, com peso de 20g (vinte gramas) de
Cannabis Sativa
, popularmente conhecida como maconha, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e local indicadas, o apelante Rafael Jonatas Queiroz Taques, juntamente com o corréu Matheus Adriano da Silva, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal n.o 11.343/2006.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, sobreveio a sentença (Id. 22723967 a 22723969) julgando procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar o apelante à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

1)

PRELIMINAR DE NULIDADE – FLAGRANTE POSTERGADO E SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

O apelante sustenta que
“a Polícia Civil de Lucas do Rio Verde se utilizou da técnica especial de investigação por meio da qual a autoridade policial, mesmo percebendo existirem indícios da prática de diversos atos ilícitos em curso, retarda (atrasa, adia, posterga) a intervenção neste crime para um momento posterior, com o objetivo de conseguir coletar mais provas, descobrir coautores e partícipes da empreitada criminosa, recuperar o produto ou proveito da infração”
e, ainda, que “
não há nos autos qualquer informação de autorização judicial da postergação da atuação dos Policiais Civis na forma da lei, de modo que as provas daí advindas devem ser declaradas nulas, conforme dispõe o art. 157, caput, do CPP”.

Não obstante a irresignação, a preliminar desmerece acolhida.

O chamado flagrante postergado (diferido ou controlado) ocorre quando há retardamento da ação policial para que as investigações possam ser aprofundadas e seja escolhido o momento mais eficaz para a formação da prova, o que somente é possível mediante autorização judicial, nos termos do art. 53 da Lei n. 11.343/06,
verbis
:

“Art. 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:

I - a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes;

II -a não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível
.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores"
(Destaquei).

No entanto, não vislumbro a ocorrência de flagrante postergado, tendo em vista que, conforme se verifica dos autos, as campanas e investigações realizadas pela equipe policial visaram a segurança dos policiais, a certeza da prática de ilícitos e se confirmado o sucesso do flagrante, haja vista que, embora houvesse confirmação da efetiva prática do tráfico ilícito de drogas pelos réus, o baixo efetivo policial durante a realização das campanas,os locais ermos em que os delitos eram praticados, além de a necessária distancia de segurança para realização dos monitoramentos poderiam prejudicar o resultado das investigações, caso o flagrante fosse realizado no primeiro momento.

Verifica-se dos autos que a Polícia Civil deu início às investigações em face do corréu Matheus, conforme consta do Boletim de Ocorrência (Id. 22722452), que após o recebimento de diversas denúncias de que o corréu Matheus estaria comercializando drogas na companhia do apelante, os policiais iniciaram uma investigação e descobriram que ambos estavam associados para a prática do delito de tráfico de drogas, sendo que os usuários se dirigiam até a casa do corréu para comprar, ou o apelante e o corréu faziam a entrega na modalidade delivery, utilizando-se de uma motocicleta e iam até um local conhecido por ser ponto de venda de entorpecente para realizar a venda. Em razão de tais descobertas, os policiais realizaram campanas nas imediações da referida residência, bem como acompanharam o apelante e o corréu durante as entregas. Contudo, de acordo com os autos, não foi possível realizar a prisão dos mesmos durante a entrega, pois poderia interferir nas investigações e, ainda, os locais eram vigiados constantemente por usuários e traficantes, dificultando a ação da polícia sem que fosse notada e colocassem suas vidas em risco.

Ressai do caderno processual – notadamente dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram nas apurações –, que as investigações se iniciaram a partir de denúncias anônimas acerca da comercialização de entorpecentes realizadas pelo apelante e pelo corréu, razão pela qual os policiais realizaram campanas no local, visando obter maiores informações acerca da ocorrência ou não do crime de tráfico de entorpecentes.

Apesar do sustentado pela defesa do apelante,
o procedimento utilizado pelos policiais não teve a finalidade de identificar e responsabilizar um número maior de usuários ou relevar organização criminosa, mas sim certificar sua desconfiança sobre a venda de entorpecentes pelo acusado
.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT E ART. 35 C/C ART. 40, INC. VI, TODOS DA LEI N.o 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE AÇÃO POLICIAL CONTROLADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – PRESCINDIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
– 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – MAIS DE MEIO QUILO DE COCAÍNA E QUASE TREZE QUILOS DE MACONHA, ACONDICIONADOS SEPARADAMENTE – DEMONSTRADO O DESIDERATO MERCANTIL DA DROGA – APELANTE VISTO ENQUANTO REALIZAVA A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO QUE DENOTAM ASSOCIAÇÃO PERMANENTE E ESTÁVEL COM ADOLESCENTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. ALMEJADA A APLICAÇÃO DO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS – 4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A
ausência de prévia autorização judicial
para a realização do flagrante postergado ou diferido, por parte dos policiais civis que realizaram as campanas e o monitoramento em face do apelante,
não constitui, por si só, causa de nulidade das diligências investigativas
e tampouco dos elementos de cognição angariados por ocasião da intervenção policial e da abordagem. Precedentes do STJ e do TJMT. (...) Apelação conhecida e desprovida”.
(N.U 0001205-82.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019).

In casu
, a atuação policial não se insere no art. 53 da Lei n.o 11.343/06.

Ressalto, ademais, que o
tráfico de drogas é delito permanente
, por isso a situação de flagrância se estende enquanto qualquer das condutas típicas for praticada, autorizando a incursão policial no domicílio sem a necessidade de mandado.

Acerca do tema, tem-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Desnecessidade de mandado em caso de flagrante: é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo), como é o caso de tráfico de entorpecentes, na modalidade 'ter em depósito' ou 'trazer consigo', pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível”.
(Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 530-531)
.

No caso dos autos, as investigações levaram à realização de
busca e apreensão domiciliar na casa do corréu Matheus,
a qual f
oi devidamente autorizada pela autoridade judiciária
de origem, não se vislumbrando qualquer mácula em tal procedimento, conforme Mandado de Busca e Apreensão (Id. 22722453). Em razão da prisão do corréu, o apelante deu continuidade nas atividades delitivas, sendo preso na sequência.

Acerca do tema, o eg. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante no bojo do Recurso Especial n.o 1655072, firmou a tese segundo a qual a ausência de autorização judicial anterior à ação controlada para a realização do flagrante não acarreta a nulidade da prisão, tampouco das provas obtidas mediante a intervenção policial. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CONTROLADA E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. (...). 4.
A figura do flagrante diferido nada mais é do que o ato de protelar uma intervenção policial no tempo, retardando o momento da prisão em flagrante, para que ela se concretize em momento mais adequado e eficaz do ponto de vista da colheita de provas e do fornecimento de informações sobre as atividades dos investigados
. Trata-se, portanto, de uma regra excepcional, que permite à polícia, em casos restritos, a faculdade de retardar ou prorrogar a efetuação da prisão em flagrante. 5. (...). 6.
Ainda que, no caso, não tenha havido prévia autorização judicial para a ação controlada, não há como reputar ilegal a prisão em flagrante dos recorrentes, tampouco como considerar nulas as provas obtidas por meio da intervenção policial
. Isso porque a prisão em flagrante dos acusados não decorreu de um conjunto de circunstâncias preparadas de forma insidiosa, porquanto ausente, por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, prática tendente a preparar o ambiente de modo a induzir os réus à prática delitiva. Pelo contrário, por ocasião da custódia, o crime a eles imputado já havia se consumado e, pelo caráter permanente do delito, protraiu-se no tempo até o flagrante. 7. (...). 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.
(Destaquei) (REsp 1655072/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 20/02/2018).

Imperioso destacar que eventuais vícios do procedimento investigativo e do auto de prisão em flagrante não detêm o condão de macular a ação penal, consoante disposto no Enunciado Orientativo n.o 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (DJe n.o 9.998, de 11/04/2017).

Dessa forma, não há que se falar em nulidade das provas colhidas pelas autoridades policiais em decorrência da prisão em flagrante, razão pela qual
rejeito a preliminar aventada pela defesa de Rafael Jonatas Queiroz Taques
.

2)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O apelante alega a ausência de provas da
materialidade
do crime, em razão da ausência de Laudo Pericial Definitivo, bem como a insuficiência de provas da
autoria
delitiva quanto aos crimes de tráfico e associação ao tráfico, sob o argumento de que o corréu Matheus Adriano da Silva, desde o início tomou para si a responsabilidade pela droga apreendida em sua residência.

Contudo, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pela denúncia (Id. 22721491), boletim de ocorrência (Id.

22722452), Inquérito Policial (Id. 22721492), Auto de prisão em flagrante (Id. 22721493), Laudo Preliminar de Constatação (Id. 22722456), Mandado de Busca e Apreensão (Id. 22722453), Relatório de cumprimento de busca e apreensão domiciliar (Id. 22722454), Relatório Policial (Id. 22722492) e Laudo Pericial Criminal n.o 520.2.04.2019.006929-01 (Id. 22723965), sendo incontroversa a apreensão de 01 (uma) porção, com peso de 0,8g (oito decigramas) de cocaína e 03 (três) porções, com peso de 20g (vinte gramas) de
cannabis sativa
, popularmente conhecida como maconha, substâncias estas que causam dependência física e psíquica.

No que se refere à alegada
ausência de materialidade
, em razão de não existir laudo definitivo, observo que o laudo pericial preliminar laudo pericial n.o 520.2.04.2019.006929-01 (Id. 22723965) apresenta resultado positivo para cocaína e maconha, estando certificado pelo perito oficial POLITEC Nilton Carlos Dalberto.

Não se nega a existência de posicionamento no sentido que ausência do laudo definitivo, ou a sua tardia apresentação possa dar ensejo a absolvição do acusado, se não há prova que supra a materialidade delitiva. No entanto,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1.544.057-RJ, decidiu que, embora o posicionamento quanto a imprescindibilidade do laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade dos delitos de tráfico de drogas, deve-se excepcionar as hipóteses, nos casos em que a materialidade delitiva possa ser confirmada por laudo de constatação elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes ao do laudo definitivo
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO
. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA
, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOSAUTOS. EMBARGOS PROVIDOS. (...). 2.
Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes
. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. (...) 5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito. 6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial”.
(STJ – EREsp 1544057/RJ – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Órgão julgador: Terceira Seção – Julgamento: 26/10/2016 – Publicação: DJe 09/11/2016).

No mesmo sentido, o posicionamento desta Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – ALEGADA FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR QUE ASSOCIADO ÀS DEMAIS PROVAS EVIDENCIA A PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO
– LAUDO PROVISÓRIO PRODUZIDO NAFASEDE INVESTIGAÇÃO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – (...) Existindo prova da materialidade delitiva, a teor do laudo preliminar elaborado por perito oficial criminal atestando a natureza e quantidade do entorpecente apreendido – 25,131g de cocaína, alicerçado em outras provas materiais seguras, mormente as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão da substância ilícita, não se pode falar em absolvição por ausência de materialidade porque provada à saciedade a prática do crime de tráfico de drogas. (...)”.
(TJMT, Ap 130318/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016).

Assim, ainda que a perícia tenha sido realizada na fase inicial deste processo, não há como deixar de reconhecer a possibilidade do referido laudo em comprovar a materialidade delitiva, tendo em vista que foi executado por perito oficial da POLITEC, não deixando dúvidas acerca do caráter toxicológico das substâncias apreendidas e sendo este, alvo de análise e contestação pelo turno defensivo, razão pela qual
se mostra suficiente para comprovar a materialidade delitiva
.

A autoria dos crimes pelos quais restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

Ao ser ouvido em ambas as fases, o apelante manteve a mesma versão dos fatos,
afirmando ser usuário de entorpecentes e que a droga encontrada pertencia ao corréu Matheus
, conforme se verifica:

“(...) Que relativamente às acusações que lhe estão sendo imputadas, o interrogando nega estar comercializando drogas; Que MATHEUS reside nos fundos de sua residência, mas nega estar comercializando drogas com ele; (...) Que estava envolvido com roubo, mas não com tráfico de drogas; Que não trafica, é apenas usuário de maconha; Que no dia que MATHEUS foi preso, a polícia esteve em sua casa, mas não encontraram nada (...)”.
(Interrogatório apelante na fase inquisitorial – Id. 2272297).

“(...) Juiz: De quem era a droga? Apelante: Do Matheus. (...). Juiz: O senhor ajudava ele na venda de drogas? Apelante: Não. Juiz: O senhor é usuário? Apelante: Sou. Juiz: Já comprou droga do Matheus? Apelante: Já. Juiz: Nunca fez nenhum corre pra ele? Apelante: Não. Juiz: O senhor tava trabalhando? Apelante: Tava, de pintor. (...) Juiz: O senhor estava associado com o Matheus, com a venda de drogas? Apelante: Não. Juiz: O senhor já foi preso, processado criminalmente alguma outra vez? Apelante: Uma vez, foi com um assalto. (...) Juiz: Foi condenado? Apelante: Fui. Juiz: O senhor estava cumprindo pena? Apelante: Sim. Juiz: Qual regime que o senhor tava? Apelante: Semiaberto. Juiz: O senhor ouviu os policiais depondo aqui né? Porque eles estão alegando que o senhor estava traficando e também estava associado com o Matheus? Apelante: Eles estão querendo jogar essa droga em mim afinal né. Juiz: Mas por que? Apelante: Aí não sei né? Se eles já tinham prendido o Matheus porque que eles queriam jogar essa droga em mim? (...) Juiz: O senhor tem alguma coisa contra os policiais? Apelante: Não. (...)”.
(Interrogatório apelante em juízo – Id. 22726507).

Ao contrário do alegado pelo apelante, os depoimentos testemunhais respaldaram a materialidade e autoria do crime.

Com efeito, ao ser ouvida pela autoridade judiciária da instância singela, a testemunha Valdir Braga Martins, descreveu, pormenorizadamente e de maneira uníssona, a dinâmica que resultou na detenção do recorrente.

“(...) nós recebemos informações dois meses antes das prisões dos réus de que eles estavam associados para mercancia de drogas (...). Também recebemos informações de que eles vendiam drogas de pessoas ligadas à facção criminosa Comando Vermelho para fazer a comercialização. Ainda as informações foram colhidas por denúncia anônima, mas depois também através de informantes, posteriormente confirmamos isso com investigações in loco, o Rafael era quem recebia a droga e tinha como parceiro, para ajudar na comercialização, o Matheus Adriano. De maneira que fizemos várias observações no local, analisamos o meio, de que maneira eles praticavam o tráfico, vimos que a casa do Matheus Adriano era situada no final da Rua Londrina e que a casa do Rafael, coincidentemente, era justamente atrás da casa do Matheus, só eram divididas pelo muro, contudo a frente da casa do Rafael ficava na Rua Toledo, por sinal,bem próximo ao CTG, salvo engano era a última, é um terreno com quatro ou cinco casas e, salvo engano, era a última ou penúltima casa antes de chegar ao portão do CTG, bem próximo mesmo ao CTG. Dessas observações que fizemos, nós pudemos constatar que os réus tinham por meio de operação, como eu disse anteriormente, a aquisição de droga dessa facção criminosa, eles ocultavam essas drogas no terreno do CTG, haja vista que no CTG uma parte da área é coberta por vegetação, vegetação alta, árvores, e que lá eles faziam o manuseio desta droga, de tal modo que preparavam em pequenas trouxas, especialmente a maconha e faziam a comercialização ali mesmo, na rua, isso, volto a dizer, nos vimos in loco, aos usuários que iam ali adquirir a droga, e também utilizavam uma motocicleta que o Rafael possuía, uma motocicleta 300 cilindradas, para fazer a entrega de drogas para fazer após serem instados por intermédio de telefone celular, ou seja, no modo delivery. Seguimos, inclusive, os réus nessa empreitada de fazer a entrega de drogas, quando requisitados e vimos que realmente eles possuíam uma união duradoura e estável voltada para o fim específico da comercialização de drogas, para nós não restou qualquer dúvida disso, após esses dois meses de investigação, e de colheita de informações, inclusive de que o réu Matheus possuía um simulacro de arma de fogo na casa dele e munições também segundo a denuncia que chegou a nós de que eles estavam inclinados ou já praticando crimes patrimoniais (...), então foi elaborado naquela ocasião, um relatório minucioso descrevendo a conduta, daquela época, dos investigados, falando desse vínculo associativo, falando

da existência desse simulacro, e de outros objetos, de tal maneira que após requerido pelo delegado de polícia e o deferimento judicial de busca e apreensão na casa do Matheus Adriano, nós fomos lá para cumpri-la. Durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar, nos dividimos em duas equipes de policiais, haja vista que tínhamos a intenção de já fazer a prisão do Rafael naquele dia, porquanto da sua associação com o Matheus Adriano. Contudo, quando os colegas que foram na casa do Rafael, quando eles chegaram lá não encontraram o Rafael, então nós realizamos buscas na casa do Matheus e encontramos no quarto dele uma porção de cocaína, encontramos uma porção de maconha, embalada da maneira que já tinha sido passada para nós, através de informantes, usuários que adquiriram a droga lá com ele e com o Rafael, de que eram porções de maconha enroladas em plástico filme, transparente, em porções cujo peso variava, relativamente, maconha cinco gramas e cocaína em um grama, de modo que encontramos essas duas porções de drogas e no mesmo compartimento, ou seja, no quarto do Matheus Adriano, encontramos sete munições, calibre .22 e no mesmo local, em uma sacola, acredito, encontramos mais quinze munições, as buscas continuaram e encontramos na cozinha, sobre a geladeira, mais uma porção de maconha e encontramos sobre um armário embutido, mais uma porção de maconha, do lado externo, aos fundos da residência, encontramos na varanda uma balança de precisão e encontramos também petrecho, plástico filme transparente, utilizado para embalar droga, (...). Como não encontramos o Rafael, não obstante as diligências realizadas naquela tarde, nós deixamos de prendê-lo. Feito isso, nós conduzimos o Matheus Adriano para a delegacia, em flagrante delito. (...) Bom, continuamos a investigar, inicialmente o Rafael saiu da cidade, ficou com medo, foi para a cidade de Sinop, só lembrando, a informação que tínhamos naqueles dias do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do Matheus era de que o Rafael tinha recebido cinco quilogramas de maconha e meio quilograma de pasta de cocaína, informação que pareceu ser bastante verdadeira, fizemos a conexão, trocamos outras informações, chegamos a conclusão de que, de fato, ele havia recebido essa droga e havia compartilhado essa droga com o Matheus Adriano para comercialização. Então logo após a saída do Rafael para Sinop, passou pouquíssimos dias e ele retornou a cidade, regressou à cidade. E ainda que o Matheus Adriano tenha sido preso, ele continuou a traficar, utilizando o mesmo meio de operação, utilizando especialmente, a rua Londrina, as imediações da casa do Matheus, haja vista que ali os usuários estavam acostumados a adquirir a droga, contudo ele continuou mantendo a estratégia, ele continuou ocultando na mata do CTG o grosso da droga que ele possuía, a maior parte, e as porções e pedaços menores ele passou a ocultar em um terreno baldio murado, existente, cujo portão não existe, lá na própria Rua Londrina, uma quadra acima da rua da casa do réu Matheus Adriano, de tal maneira que é possível da casa do Matheus Adriano avistar esse terreno, e de lá consequentemente, a mesma coisa, nós detivemos ali, já havíamos desde o início das investigações, fazendo o monitoramento, passamos a fazer o monitoramento em três equipes, ou seja, tínhamos cercado todo o perímetro e sabíamos o que vinha acontecendo e o que nos queríamos ao final das investigações.

Pois bem, dada a reiteração da traficância praticada pelo Rafael, nós resolvemos prendê-lo também assim que tivéssemos a oportunidade, ele vendeu, se desfez da motocicleta, segundo informação para aquisição de drogas (...). Depois de alguns dias, depois de fazer insistentes vigilâncias e segui-los, nós vimos que ele tinha também, por costume, se dirigir até a casa da namorada dele, especialmente de noite e final da tarde, (...), lá ele levava pequenas porções de drogas e também fazia a comercialização na casa, de maneira que nós os seguimos no dia da prisão dele, até a casa da Islaine e fizemos a prisão dele lá na frente da casa da Islaine. Quando nós fizemos a abordagem dele, encontramos no bolso dele mil setecentos e poucos reais, que eu digo que é proveniente do tráfico ilícito de drogas (...) e, concomitante, localizamos sobre o sofá da Islaine, que estava em frente ao réu Rafael, um invólucro com três porções de maconha, também para mercancia, haja vista a mesma forma de embalagem lá da frente da casa do Matheus Adriano, também encontramos uma pequena porção de maconha sobre a geladeira da Islaine.(...) Como nós já tínhamos todas essas informações concretas dadas aos monitoramentos e informações colhidas preteritamente, nós fomos com o Rafael e a Islaine no terreno, onde ele ocultava drogas, lá na Rua Londrina, entramos nesse terreno, levamos o réu conosco, a Islaine também acompanhou e nas buscas, no local onde a gente havia visto ele mexendo, nós achamos uma trouxa com cocaína, com peso de 33 gramas, também achamos uma porção de maconha. (...) Dali desse terreno nós fomos lá para o CTG, haja vista que a gente tinha intenção de encontrar, como eu disse, o grosso da droga ocultada lá nessa mata, prescrutamos ali detidamente a mata e acabamos localizando uma faca suja de maconha, ou seja, faca utilizada para cortar maconha, encontramos mais um rolo de plástico filme transparente, encontramos embalagens que haviam sido retiradas de tabletes de maconha, aquelas típicas, de cor de abóbora, aquele plástico, fita adesiva, encontramos também uma ferramenta para perfurar o chão (...) nós vasculhamos o chão e não por sorte, mas por trabalho dedicado, conseguimos encontrar, enterrado, esses três quilos e setecentos gramas de maconha lá, essa maconha pertencente, obviamente, ao Rafael. Bom, feitas todas as diligências e apreensões, nós também fomos a casa do Rafael e lá nós encontramos uma tornozeleira eletrônica, que ele havia retirado e encontramos também uma folha, não lembro se era de caderno ou de papel, que tinha anotações de criminosos, pessoas conhecidas nossas, e de usuários de drogas. Essa anotação vinha com o nome da pessoa e o valor que em tese a pessoa devia, fizemos também a arrecadação desse material (...) entrevistamos o Rafael (...) ele acabou, de plano, confessando que de fato, tanto a droga encontrada lá no terreno, na rua Londrina,como a droga apreendida lá no CTG, bem como a droga apreendida com o Matheus Adriano inicialmente, e uma droga apreendida lá na casa da Islaine, era de sua propriedade e disse mais, faltou uma parte, acho que foi erro de impressão, mas ele disse que tentou eximir um pouco a culpa do Matheus, mas admitiu a associação com o Matheus, haja vista que disse informalmente e formalmente, em que pese esse erro de impressão, que o Matheus trabalhava para ele, isso palavra dele ‘O Matheus trabalha’; ele falou gurizinho, ‘O Gurizinho só trabalha para mim, vocês prenderam ele, ele não vendia, mas ele ia ao mato comigo; ou seja, ele disse que não vendia, mas ele ia lá preparar droga com ele,(...). essa visualização do Matheus vendendo, era inclusive junto com o Rafael? Junto com o Rafael, exatamente; nesse primeiro dia vocês não cumpriram buscas na casa do Rafael? Não fizemos e, rapidamente, eu explico porque não fizemos, tínhamos informações de pessoas ligadas a eles de que o Rafael não guardava, de fato não guardava, e pelo que vocês levantaram, depois com a busca, eles guardavam aquela droga não preparada no mato? No mato e a droga preparada na casa do Matheus. Exatamente, preparavam a droga lá no mato e levavam para a casa do Matheus para comercialização. E essa venda ocorria na casa do Matheus? Inclusive na casa do Matheus

e principalmente na casa do Matheus na frente da casa do Matheus; Essa reunião dos dois então era permanente? Permanente, duradoura e com bastante estabilidade essa entrega de droga com a moto, foram vistos os dois? Com os dois (...) Lá na casa do Matheus, junto com a balança de precisão também tinha um rolo de papel filme parecido? Tinha também, exatamente, análogo, a mesma coisa depois essa diligência continuou e o Rafael foi preso depois? Ele foi preso em flagrante? Em flagrante, flagrante, exatamente (...)”.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelos investigadores de polícia Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata e Wladimir de Mesquita Pinto, além do policial militar Joao Adelar Godois Santana, em juízo, corroborando o depoimento acima transcrito.

Vale gizar que os depoimentos policiais – prova de suma importância para embasar a condenação em delitos desse jaez, cometidos na clandestinidade –, aliados às circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão de 01 (uma) porção, com peso de 0,8g (oito decigramas) de cocaína e 03 (três) porções, com peso de 20g (vinte gramas) de
cannabis sativa
, popularmente conhecida como maconha, constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes, mormente quando não restou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir suposta legalidade às suas atuações profissionais.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.o 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Inviável, portanto, o pleito de absolvição do apelante ante o argumento de ausência de provas para sustentar o édito condenatório, pois, como foi possível verificar dos autos, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, inexistindo dúvidas a amparar a aplicação do preceito em comento.

Tem –se, ainda, que embora o apelante sustente a tese de que é apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Não obstante, estabelece o enunciado n.o 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006”.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

No que se refere ao crime de
associação para o tráfico, descrito no artigo 35, da Lei 11.343/2006
, esta Corte de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, no último dia 02/3/2017, aprovou a publicação do enunciado 05, dispondo,
verbis
:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito:
“(...) associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei”.

Constitui a conduta incriminada a incursão no verbo “associar-se”.

Desse modo, a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas não prescinde da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, sendo insuficiente a união ocasional e episódica, sob pena de transformar um simples concurso de agentes na figura típica em questão, cujo objetivo jurídico é a tutela da paz pública.

Nessa senda, Guilherme de Souza Nucci reafirma que o tipo penal insculpido no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 retrata verdadeiro crime de associação criminosa
“específica do tráfico ilícito de entorpecentes”
, que, por assim concluir, demanda
“prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa”
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

Nesse mesmo sentido está a lição do saudoso Min. Teori Albino Zavascki, no HC 124164/AC, julgado pela 2a Turma do Pretório Excelso em 11/11/2014:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. ‘Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus’ (RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 1o/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré.
(STF, HC 124164, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça se alinha perfeitamente ao entendimento expressado pela Suprema Corte, a saber:

“Para a condenação por um delito grave como o de associação ao tráfico de drogas há a necessidade de que esteja comprovado o caráter permanente do vínculo entre os agentes, caso contrário, prevalece o princípio do in dubio pro reo.” (TJMT, Embargos Infringentes no 14174/2013.”
(TJMT, Ap 177556/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/3/2017).

“O animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o tráfico de drogas deve ser comprovado de forma extreme de dúvidas para a configuração do crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.”
(TJMT, Ap 173207/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/3/2017).

“Para a condenação pela prática do crime positivado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, exige-se a comprovação do animus associativo, da estabilidade e da permanência da prática criminosa.”
(TJMT, Ap 123592/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

No caso, ainda que o apelante negue qualquer tipo de vínculo com o corréu Matheus, os depoimentos dos investigadores de polícia, deixam bem clara a associação com aspectos de perenidade e permanência para a prática do crime de tráfico de drogas.

Enfim, a reunião de elementos de prova tirados das investigações policiais e campanas realizadas, e sufragados por detalhes trazidos coerente e uniformemente por investigadores ouvidos em Juízo torna inviável a absolvição do acusado de associação ao tráfico.

Portanto,
não assiste razão ao pedido de absolvição
, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Rafael Jonatas Queiroz Taques
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020